Tribunal: TJBA
Processo: 8001763-80.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001763-80.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
SENTENÇA
QUE CONDENOU O
MUNICÍPIO
APELANTE
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PEL
A MUNICIPALIDADE
. TEMA 1.002 DO STF.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROV
IDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº

8001763-80.2023.8.05.0032
,
de Salvador, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e, apelados,

JULIANA NUNES DA SILVA

e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com

razões alinhadas.